Tribunal: STF
Processo: RE 476566
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL MANEJADO SIMULTANEAMENTE À INTERPOSIÇÃO DO
EXTRAORDINÁRIO.
Caso em que há fundamentos infraconstitucionais
suficientes à manutenção do acórdão recorrido. Incidência, mutatis
mutandis, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.
Condenação do
agravante a pagar à parte agravada multa de 5% (cinco por cento) do
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
recurso condicionada ao depósito do valor respectivo(§ 2º do art.
557 do Código de Processo Civil).